Tribunal: TJMT
Processo: 18247-79.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0018247-79.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): JOSE APARECIDO DE SOUZA SOBRINHO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 04/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE
RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – APRESENTAÇÃO DE TOI
E REGISTRO FOTOGRÁFICO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES DO MEDIDOR EM SEDE DE RECURSO –
POSSIBILIDADE – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO.
A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso
Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e
que seja oportunizado o contraditório.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e os registros
fotográficos juntados nos autos, atestando a existência de
irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas
posteriores evidenciando o desvio.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente nos
seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo
Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida no
pedido inicial, para o fim de: 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

a) DECLARAR a nulidade da cobrança de R$ 22.410,16 (vinte e dois
mil, quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos) efetuada pela
empresa demandada em face do autor da demanda;
b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a
título de reparação pelos danos morais ocasionados no que
tange ao indevido corte de energia elétrica, a importância de R$
3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a
partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.
c) determinar seja feito o refaturamento das prestações vencidas nos
meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2018, tendo por base a
média do consumo aferida nos 6 meses antecedentes

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que as cobranças são devidas, sendo que o TOI e as fotos
anexadas comprovam a existência de irregularidade do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante
a necessidade de produção de prova complexa, afasto-a, por não vislumbrar a
necessidade da mesma.

Com referência à preliminar de necessidade de concessão do efeito
suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução
provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal
hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e
oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO
PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A
FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos
a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não
ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O
STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC
não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos
documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada
regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos
documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o
grau influi na formação do convencimento do órgão julgador,
relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser
utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a
decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo,
mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse
contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do
relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-
se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar
a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos
legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na
alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO
MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu da
Recorrente cobrança a título de recuperação de consumo no valor de R$ 22.410,16
referente ao período de 04/2017 a 06/2018, o qual reputa ser indevida, bem como
contesta a fatura do mês de julho/2018 no valor de R$ 648,10, agosto/2018 de R$
1.210,00, setembro/2018 de R$ 1.137,25 e outubro/2018 de R$ 734,13, razão pela
qual requereu o refaturamento.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 686702, confirma
a irregularidade da unidade consumidora, onde houve constatação em
17/07/2018 que o sistema de medição havia sido adulterado na parte
externa, pois o equipamento apresentava desvio de energia no
“B A RR A M EN TO ”, sendo esta realizada por intervenção de terceiros, o que
fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo
aparelho.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Destaco que, mesmo a parte autora alegando
desconhecimento do que estava assinando, a vistoria foi acompanhada e
assinando o termo de ocorrência e inspeção. Vejam:

O Termo de Ocorrência e Inspeção e fotos inseridas nas razões
recursais confirmam a irregularidade da unidade consumidora, onde houve
constatação de que havia desvio de energia.

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia
elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Vejam-se foto retirada a época da inspeção:

Podemos observar ainda, que o consumo da unidade consumidora
sofreu aumento após a vistoria que identificou a irregularidade, sendo as faturas
posteriores a inspeção, também alvo de questionamento na presente demanda, o
que corrobora com a tese da empresa de energia.

REGISTRO AINDA QUE O LOCAL FUNCIONA UMA OFICINA DE
CAMINHOES PELAS FOTOS ENCARTADAS AOS AUTOS, NÃO SENDO CRÍVEL QUE
TAL LOCAL TENHA O PÍFIO REGISTRO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO MUITO DAS
VEZES EM MONTANTE INFERIOR A UMA CASA DE GRANDE PORTE,
CORROBORANDO A TESE DA FRAUDE, JUNTAMENTE COM OS ELEMENTOS
ANTERIORES, BEM COMO, A INEXISTIR A MENOR POSSIBILIDADE DE
REFATURAR AS CONTAS DAS QUAIS PRETENDE, PELO FATO DE QUE, APÓS A
VISTORIA E CORREÇÃO DO MEDIDOR, POR ÓBVIO, OS VALORES SUBIRAM E A
RECUPERAÇÃO É DE UM PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 04/2017 A
06/2018, NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO DA ANEEL, ACRESCIDOS TAIS VALORES
DOS RESPECITVOS IMPOSTOS, POR ÓBVIO.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. 6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral,
devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos da exordial, e, via de
consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a
parte autora a pagar fatura com vencimento em 15/10/2018, no valor de e R$
22.410,16 (vinte e dois mil, quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos),
corrigidas monetariamente a partir da data do seu vencimento, com a multa pelo
atraso de 2% e mora de 1% ao mês a partir da data da impugnação à contestação
(semelhante à citação).

Revogo a liminar concedida no evento no. 06, dos autos.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator